Tribunal: TJPA
Processo: 0040551-94.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÃA E O TRÃNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. MÃRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÃNIME.1. ApÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescriÃ§Ã£o em 04 (quatro) anos, se o mÃ¡ximo da pena Ã© superior a 01 (um) ano e nÃ£o excedente a 02 (dois). Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentenÃ§a e o trÃ¢nsito em julgado, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do CÃ3digo Penal.2. PrescriÃ§Ã£o reconhecida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0040551-94.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SHEILA CRISTINA FERREIRA CRUZ
ADVOGADA: DRA. LARISSA MACHADO SILVA - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois). Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SHEILA CRISTINA FERREIRA CRUZ,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime do descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 16.06.2015, por volta das 10h46min, policiais civis durante a Operação Minerva, se deslocaram até o bar ¿Ilha Bela¿, e após ingressarem no estabelecimento, avistaram a acusada Sheila Cristina Ferreira Cruz, lançando uma bolsa para fora do local. Ato contínuo, a bolsa foi apreendida e constatado que dentro dela continha 19 (dezenove) petecas de substância entorpecente. Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 100/104-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 110/119, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões às fls. 120/125.

Às fls. 132/136, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

* Prejudicial de mérito - prescrição

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito. Senão vejamos:

A Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03), foi acusada de ter praticado o crime descrito no art
.
33 da Lei 11.343/06, na data de
10.06.2015.

A denúncia

foi devidamente recebida em
13.10.2015
(fls. 04),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
09.02.2017 (fls. 100/104-v)
, condenando a apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena igual a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (oito) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
08.02.2021
, considerando que já trancorreu mais de 04 (quatro) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (09.02.2017), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso V, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibildade de
SHEILA CRISTINA FERREIRA CRUZ,
quanto à imputação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, V, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator